Tribunal: TJES
Processo: 5001530-31.2024.8.08.0028
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001530-31.2024.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: CLEUZELI RODRIGUES PIMENTEL
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ANULAÇÃO E CONVERSÃO. POSSIBILIDADE. NÃO CONTRATAÇÃO DA MODALIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE MÁ-FÉ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Relatório com base no Ato Sentencial in verbis: “Cleuzeli Rodrigues Pimentel, devidamente qualificada nos autos, ajuizou a presente ação declaratória de nulidade de contrato de reserva de margem para cartão (RMC) e Reserva Cartão Consignado (RCC) c/c repetição de indébito e reparação por danos morais e materiais com tutela antecipada em desfavor do Banco BMG S/A, igualmente qualificado nos autos. A parte autora narra que realizou contratos de empréstimo consignado com banco réu, mas adquiriu uma dívida em razão de venda casada e cláusula abusiva inserida nos negócios jurídicos. Informa que no benefício de nº 090.472.905-2 – Pensão por Morte Trabalhador Rural possui dois contratos, um de RMC e outro de RCC: modalidade de cartão RMC - Contrato inicial nº. 10932167, em 03/02/17, no valor de R$1.574,00, valor reservado de R$46,85, cujos descontos são realizados apenas sobre os juros e encargos, sem abatimento do saldo devedor, renovando a obrigação mês a mês, tornando dívida impagável; modalidade de cartão RCC Contrato inicial nº. 17949515, em 19/09/22, no valor de R$1.663,00, valor reservado de R$60,60, cujos descontos são realizados apenas sobre os juros e encargos, sem abatimento do saldo devedor, renovando a obrigação mês a mês, tornando a dívida impagável. No benefício de Nª 150.368.790-0 – Aposentadoria por Idade, possui outros dois empréstimos: modalidade de cartão RMC - Contrato inicial nº. 11125455, em 04/02/17, no valor de R$1.574,00, valor reservado de R$46,85, cujos descontos são realizados apenas sobre os juros e encargos, sem abatimento do saldo devedor, renovando a obrigação mês a mês, tornando a dívida impagável; modalidade de cartão RCC - Contrato inicial nº. 17901637 em 19/09/22, no valor de R$1.663,00, valor reservado de R$60,60, cujos descontos são realizados apenas sobre os juros e encargos, sem abatimento do saldo devedor, renovando a obrigação mês a mês, tornando a dívida impagável. Argumenta que jamais teve a intenção de contratar a modalidade de contrato cartão de crédito consignado, pois não teve a informação adequada no momento da contratação, sendo notória a desvantagem do contrato de empréstimo sobre a RMC e RCC. Aduz que, à época das contratações, em setembro de 2022, a taxa de juros seria de 2,0% e a de fevereiro de 2017 seria de 2,26%, de modo que os empréstimos sobre a RMC já estariam quitados e com valores a serem restituídos. Portanto, em sede liminar, pleiteou a suspensão dos descontos relativos aos contratos. No mérito pugnou a procedência da ação para que seja declarada a nulidade do contrato convertendo-o em contrato de empréstimo consignado com liberação imediata da margem consignável; restituição do valor de R$ R$ 4.924,88 (quatro mil novecentos e vinte e quatro reais e oitenta e oito centavos), que compreende as parcelas descontadas indevidamente em dobro; indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.

2. A sentença (ID n.º 13652071) objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: A) Confirmar a tutela deferida nos autos; B) Anular os contratos n.º 10932167, 17949515, 11125455, 17901637, convertendo os contratos na modalidade de empréstimo consignado comum, declarando quitados os contratos 10932167 e 17901637; C) Converter os contratos 17949515 e 17901637 de modo a aplicar apenas 41 parcelas de R$ 60,60, descontadas as parcelas já debitadas até a suspensão da liminar; D) Condenar a Ré na restituição da quantia de R$ 4.924,28, já em dobro; e E) Condenar a Requerida no pagamento de R$ 3.500,00 a título de danos morais.

3. Por meio de recurso inominado (ID n.º 13652072), a parte Ré pleiteia, no mérito, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos. A parte Autora, em contrarrazões (ID n.º 13652083), pugna pela manutenção integral da decisão.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento. De início, não restou devidamente comprovada nos autos a ciência e anuência da parte Autora quanto à contratação dos empréstimos na modalidade de cartão de crédito consignado, não sendo os contratos juntados suficientes para demonstrar que a informação foi passada ao consumidor de forma correta, não tendo a parte Ré, portanto, afastado o direito da Autora acerca do ponto (CPC, art. 373, inciso II). Nesse sentido, encontra-se correta a decisão de piso que reconhece a ausência da vontade de contratação da modalidade de cartão de crédito e realiza a conversão que, diferentemente do alegado pela Recorrente, é amplamente utilizada pelos Juizados Especiais e pelos tribunais nos casos em que há a vontade de contratação, mas na modalidade de empréstimo pessoal, como é o caso dos autos.

6. A restituição dos valores descontados em dobro é totalmente possível no caso, uma vez que restou evidente a atuação contrária à boa-fé objetiva, visto a efetivação de contrato em modalidade distinta da desejada pelo consumidor, estando a decisão de piso em conformidade com o entendimento do STJ acerca do tema: "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020)”.

7. No referente aos danos morais, estes encontram-se devidamente configurados nos autos e fundamentados na decisão recorrida. A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Ademais, esta Segunda Turma já firmou o entendimento de que descontos indevidos realizados em verba de natureza alimentar geram o direito do consumidor de ser indenizado pela via dos danos morais, estando o valor de R$ 3.500,00 exarado pelo juízo de piso em conformidade com o caso, não incidindo em enriquecimento ilícito ou em violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que não merece reforma.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)